Tribunal: TJDFT
Processo: 0023331-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0023331-95.2007.8.07.0001 APELANTE: FRANCISCO SALES DE LIMA OLIVEIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: FRANCISCO SALES DE LIMA OLIVEIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelações interpostas por Francisco Sales de Lima Oliveira e pelo Banco Santander (Brasil) S.A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Réu a reajustar os saldos de poupança dos meses de junho de 1987, no percentual de 26,06%, e de janeiro de 1989, no percentual de 42,72%, em substituição aos índices então aplicados. O Banco Santander (Brasil) S.A, na petição Id. 16776765, requer novamente o sobrestamento do feito com base em recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão de todos os processos envolvendo os planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e II por 60 meses. Sobre a controvérsia, impende ressaltar que são quatro os recursos com repercussão geral perante o STF, a saber, RE 626.307 (Tema 264), Relator Min. Dias Toffoli: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão; RE 591.797 (Tema 265), Relator Min. Dias Toffoli: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I; RE 631.363 (Tema 284), Relator Min. Gilmar Mendes: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I; e RE 632.212 (Tema 285), Relator Min. Gilmar Mendes: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. Analisando a decisão proferida na data 7.4.2020, verifica-se que o Ministro Gilmar Mendes determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285), pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020 (Id. 16776764). Como visto, o RE 631.363 (Tema 284) e o RE 632.212/SP (Tema 285) referem-se aos expurgos inflacionários originados pelos Planos Collor I e II, hipótese diversa dos autos, que se refere aos Planos Bresser e Verão. Assim, não há que se falar em sobrestamento do feito, razão pelo qual os recursos devem ser mantidos em pauta de julgamento. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora